Tribunal: TJDFT
Processo: 0737544-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737544-43.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA AGRAVADO: CARLOS ALBERTO FERNANDES DE ALENCAR DESPACHO Intime-se a agravante-credora a manifestar seu interesse no presente recurso, tendo em vista que a r. decisão agravada foi revogada e excluída dos autos pelo Juízo a quo (id. 142890906), sob pena de não conhecimento. Prazo: 5 dias. Brasília - DF, 8 de dezembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora